Tribunal: TJDFT
Processo: 0763418-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO ATACADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face do Acórdão n. 1894275 (ID 62217667), que deu provimento ao Recurso Interposto por Banco Safra S/A, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo (artigo 1.023, caput, CPC). Contrarrazões apresentadas no ID 63113967.
3. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de contradição no acórdão, uma vez que foram citados o artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumido e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, o que demonstraria a responsabilidade objetiva da embargada e os riscos assumidos na atividade bancária, porém, ao final, o recurso foi provido, afastando a responsabilidade da instituição financeira. Afirma, ademais, que a matéria jornalística citada, referente a existência de criminosos que adquirem planilhas com dados dos consumidores, também demonstraria a falha na prestação dos serviços da embargada.
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
5. Em que pese as referidas disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479, o acórdão recorrido, em seu ponto 10, excluiu a responsabilidade da instituição financeira em razão da ocorrência de fortuito externo, uma vez que não houve concorrência do banco no golpe perpetrado.
6. Do mesmo modo, consta no acórdão a impossibilidade de presunção da origem do suposto vazamento dos dados, e, ademais, que “os próprios falsários informaram no ID 57512466 que "receberam o cadastro com sucesso", ou seja, informações prestadas por alguém, passando, daí, a repetir os dados da consumidora” (ID 62217667, ponto 8), afastando, assim, a alegação de falha na prestação dos serviços da embargada, que não foi comprovada nos autos.
7. Não há, pois, vício de contradição a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.